Tribunal: TJPA
Processo: 0815908-74.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815908-74.2023.8.14.0040

APELANTE: MARCOS ROGERIO DOS REIS COSTA, EDGAR SAROA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da fração de 2/3 relativa ao reconhecimento de causas de aumento foi devidamente fundamentada; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença observou corretamente o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, ao aplicar apenas a causa de aumento mais gravosa, qual seja, o emprego de arma de fogo, fixando o acréscimo em 2/3, conforme previsão expressa e objetiva do art. 157, §2º-A, I, do CP.

4. Não há violação à Súmula 443 do STJ, pois não houve cumulação de frações, mas sim a aplicação exclusiva da majorante mais severa, cujo patamar é legalmente determinado.

5. Quanto ao pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuante, o pedido não merece acolhimento, ante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, segundo a qual a atenuante não autoriza tal redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz aplicar apenas a mais gravosa, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 2. Circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Rogério dos Reis Costa e Edgar Saroa Dias de Oliveira apelam da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que os condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal (ID 21576010).

Os apelantes pugnam pelo afastamento da fração de 2/3 referente às causas de aumento, ou, em caráter subsidiário, que sua incidência se dê no patamar mínimo (1/3). Edgar Saroa Dias de Oliveira, por sua vez, requer que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à fixação da pena aquém do mínimo legal. (ID 21576027).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26912021), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30876701).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, os apelantes requerem o afastamento da fração de 2/3 referente ao reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. No ponto, argumentam que não foi desenvolvida fundamentação para estabelecer o recrudescimento da reprimenda acima do patamar mínimo na terceira fase do cálculo dosimétrico.

No ponto, confira-se a motivação utilizada pelo magistrado sentenciante para estabelecer a pena definitiva:

a) MARCOS ROGERIO DOS REIS COSTA

[...]

Ausente causa de diminuição de pena.

Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma de fogo e com concurso de pessoas. Considerando o concurso de causa de aumento de pena, aplico o art. 68, parágrafo único do CP e limito a aplicação apenas a causa que mais aumenta, qual seja, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do Código Penal). Motivo pelo qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que resulta em uma pena de 6 (SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

[...]

b) EDGAR SAROA DIAS DE OLIVEIRA

[...]

Ausente causa de diminuição de pena.

Presente as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do CP. Entendo por bem aplicar o que dispõe o art. 68, parágrafo único do CP, in verbis “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” Motivo pelo qual aumento a pena em 2/3 (um terço), o que resulta em uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. (ID 21576010)

À vista da fundamentação supra, não vislumbro margem para acolher o pleito defensivo, porquanto a sentença está em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal que aduz que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Com efeito, ao aplicar o art. 68, parágrafo único, e optar por incidir apenas a majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3, o Juízo não exerceu discricionariedade para aumentar a pena, mas sim aplicou o patamar fixo e legalmente determinado pelo art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Neste cenário, não há que se falar em violação à Súmula 443 do STJ, uma vez que não houve cumulação de frações, aplicando-se tão somente a fração da causa de aumento mais grave.

A esse respeito, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado pode aplicar somente uma delas, desde que seja a que mais aumente a pena e, em razão de ter sido adotado tal posicionamento na sentença, inexistem retoques a serem efetuados, até porque é uma faculdade do juiz.” (TJPB,
ApCrim n. 0000687-86.2019.8.15.0011
, Rel. Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, Câmara Especializada Criminal, j. 1/9/2020)

Da mesma forma, não subsiste o pleito do réu Edgar Saroa Dias de Oliveira pela fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026